Tribunal: CARF
Processo: 11080.720306/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720306/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.959 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ANDREIA REGINA GARCIA AMADOR SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 117/127):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário 2007,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s), por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física de fls. 10 a 15.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720306/2012-00
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720306/2012-00

Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 12, foi constatada a
omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
7.761,45, não tendo havido saldo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre os rendimentos omitidos a compensar, conforme o seguinte
demonstrativo: (...)
Além disto, conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 13, foi
constatada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente de
pessoa jurídica e decorrentes de ação judicial no montante de R$65.041,15, tendo
sido compensado Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que incidiu sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$2.420,25.
A Complementação da Descrição dos Fatos assim se encontra redigida (fl. 13):
Os rendimentos referentes à ação judicial 2002-71.080.15-7933 movida contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL totalizam R$ 80.674,86,
sendo:
R$ 78.254,61 - total devido ao autor.
R$ 2.420,25 - total de Imposto de Renda recolhido.
Total de despesas cora advogado: RS 15.633,71.
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente a esta ação: R$ 65.041,15.
Após a constatação da(s) infração(ões) acima descrita(s), acompanhada(s) do(s)
respectivo(s) enquadramento(s) legal(is), o Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, assim ficou definido (fl. 14):
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
12.417,81
2) Omissão de Rendimentos Apurada
72.802,60
3) Total de Deduções Declaradas
4.330,66
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
80.889,75
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
15.942,36
8) Contrib. Prev a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
9,00
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
2.420,25
14) Saldo de Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
13.513,11
15) Imposto a Restituir Declarado
0,00
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
13.513,11
O imposto suplementar está acompanhado da cobrança de multa de ofício (75%) e juros
de mora.
Impugnação
Cientificado do lançamento em 09/12/2011 (fl. 27), o contribuinte apresentou, em
09/01/2012 (fl. 03), a impugnação de fls. 03 a 07, acompanhada dos documentos de fls.
08 a 20, na qual, em síntese, afirma que:
- dos rendimentos do trabalho no valor de R$ 7.761,45, 50% correspondem a honorários
advocatícios pagos e os outros 50% não são tributáveis, sob pena de ocorrer
bitributação, já que se referem a pensão por morte destinada a outro beneficiário;
- dos rendimentos acumulados no valor de R$ 65.041,15, foi recebido apenas parte, já
que houve o pagamento de honorários advocatícios e outras despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos e o restante não é tributável, já que se
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720306/2012-00

refere a indenização de pensão por morte e o real beneficiário não é o contribuinte, mas
dependente seu;
- a despesa com honorários advocatícios não foi de apenas R$ 15.633,71, mas sim de
R$ 38.694,22 (50% do montante); e
- requer que se oficie à Caixa Econômica Federal para comprovar o depósito realizado
na conta de sua advogada na mesma data e horário do saque realizado pelo contribuinte
ou alternativamente a juntada posterior do comprovante de depósito mencionado, que se
oficie o INSS para informar a origem do valor de R$ 7.761,45 pago a seu dependente e
que seja intimada a advogada para esclarecer o valor recebido a título de honorários
advocatícios.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido. Vencido o relator que votou pela exoneração da multa de ofício. Redigiu o
voto vencedor Léia Sílvia Nucci.
A decisão proferida encontra-se a decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO. ÔNUS.
É ônus do sujeito passivo autuado apresentar a prova documental que possui ou tem
acesso para comprovar as alegações apresentadas na impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO
ACUMULADA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas
com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
DEPENDENTES.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Cientificada da decisão, 16/11/2015 (fls. 132), a contribuinte, em 11/01/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 134/137), trazendo aos autos novamente as provas que, no seu
entender, são suficientes para comprovar as despesas com honorários advocatícios pagas para
obtenção dos rendimentos recebidos por seu dependente/declarado, Rodrigo Amador Borges,
decorrentes de condenação judicial do INSS para pagamento da pensão por morte decorrente do
falecimento de seu pai, José Alveni Couto Borges. Alega ainda que deverá ser afastada a
aplicação da multa de ofício, visto que era facultado à contribuinte não oferecer à tributação os
rendimentos recebidos acumuladamente com base no Ato Declaratório PGFN no 01/2009 vigente
à época, ainda que posteriormente se tenha suspendido os efeitos de tal ato pelo STF. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado ou, caso assim não entendam, a redução da
incidência tributária com o afastamento da multa de ofício.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 138/143.
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720306/2012-00

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela
DRJ/POA ocorreu, via postal por AR (fls. 132), em 16/11/2015 (quarta-feira) no domicílio fiscal
eleito pela Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II e § 4o, I do
PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 16/11/15, com
nome, matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se
de passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal na forma como
realizada.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 17/11/2015 (quinta-feira), cujo
trintídio impreterivelmente se encerrou em 16/12/2015 (sexta-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 11/01/2016 (fls. 134), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 16/11/2015 (fls. 132), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 16/12/2015.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 11/01/2016, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720306/2012-00

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 151
DF CARF MF
Original